Tribunal: TJSP
Processo: 2150159-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA E APROVOU OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO MONTANTE INCONTROVERSO – PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO, CONTUDO, QUE NÃO PRESCINDE DO TRÂNSITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AUTARQUIA E APROVOU OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO MONTANTE INCONTROVERSO – PAGAMENTO DO VALOR CONTROVERSO, CONTUDO, QUE NÃO PRESCINDE DO TRÂNSITO EM JULGADO, UMA VEZ QUE A FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA AINDA É MATÉRIA PENDENTE DE DEFINIÇÃO – PRECEDENTE DESTA C. CORTE – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2150159-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
PAULO CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2150159-57.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA
VOTO No 14741
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA AUTARQUIA E APROVOU OS
CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO CONFECCIONADOS
PELO
AUTOR

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

PERTINÊNCIA
POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO
DO PRECATÓRIO REFERENTE AO MONTANTE
INCONTROVERSO
PAGAMENTO DO VALOR
CONTROVERSO, CONTUDO, QUE NÃO PRESCINDE
DO TRÂNSITO EM JULGADO, UMA VEZ QUE A
FIXAÇÃO
DOS
ÍNDICES
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA AINDA É MATÉRIA PENDENTE DE
DEFINIÇÃO
PRECEDENTE DESTA C. CORTE

DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.282 do incidente processual de cumprimento
provisório de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela autarquia,
aprovou os cálculos de liquidação confeccionados pelo autor e fixou a verba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
honorária sucumbencial em 10% sobre a diferença entre os valores apresentados
pelas partes.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a renda mensal inicial adotada pelo segurado está incorreta. Afirma, ademais,
que os parâmetros previstos pela Lei n. 11.960/09 devem ser utilizados para
cômputo da correção monetária dos valores em atraso. Com isso, requer a aprovação
da conta de liquidação que apresentou. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.314/315).
Contrarrazões a fls.321/325.
É o relatório.
Inicialmente, de rigor observar a necessidade de
julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 2161176-90.2019.8.26.0000,
interposto pelo ora agravado, tendo em vista que ambos foram extraídos da mesma
decisão.
O recurso comporta provimento.
O autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação
acidentária em face do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em
razão das condições agressivas do seu trabalho.
O pedido inicial foi julgado procedente em primeira
instância, e a autarquia foi condenada ao pagamento do benefício de auxílio-acidente
em favor do segurado, acrescido dos consectários legais. Ademais, ao apreciar o
reexame necessário e os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, esta
C. Câmara manteve o decreto de procedência, com observações (fls.161/162 e
226/233 do incidente processual de cumprimento de sentença).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ato contínuo, a autarquia opôs embargos de
declaração, questionando o fator de indexação da correção monetária aplicável à
espécie.
Ainda na pendência do julgamento dos referidos
embargos declaratórios, o obreiro instaurou, na origem, o incidente processual de
cumprimento provisório de sentença, com vistas à implantação da benesse
acidentária e ao recebimento dos valores em atraso.
O ente público, então, apresentou impugnação ao
cumprimento provisório de sentença, bem como elaborou a conta de liquidação do
montante que entende devido (R$102.928,40 fls.249/260), o qual se tornou
incontroverso nos autos.
Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente
do levantamento do montante reconhecidamente devido pelo ente autárquico,
conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL.
1. No atinente à aplicação do art. 739, § 2o, do CPC, e
com fulcro neste dispositivo, o Superior Tribunal de
Justiça pacificou entendimento de que a execução da
parte incontroversa constitui execução definitiva,
sendo possível a expedição de precatório do valor a ela
pertinente, prosseguindo-se a execução da parte não
embargada, se esta houver. Não há, pois, ofensa à
sistemática constitucional do precatório prevista no art.
100, § 4o, da Constituição Federal de 1988, bem como
ao art. 730 do Código de Processo Civil. A execução
contra a Fazenda Pública é juridicamente possível
quando se pretende a expedição de precatório,
relativo
à
parte
incontroversa
do
débito.
Precedentes: (EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007;
REsp 522.252/RS, DJ 26.02.2007; AgRg nos EREsp
716.381/P, DJ 05.02.2007).
2. A Corte Especial decidiu nos Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Divergência, em Recurso Especial, no 721791/RS, de
relatoria do Ministro Ari Pagendler, que restou
vencido, tendo o Ministro José Delgado sido
designado para lavrar o acórdão, no sentido de ser
possível
a
expedição
de
precatório
da
parte
incontroversa em sede de execução contra a Fazenda
Pública.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1114934/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17.03.2011, DJe
29.03.2011, realces acrescidos)
Por outro lado, respeitado o entendimento do Juízo de
origem, mostra-se de rigor o indeferimento da execução provisória para pagamento
do valor controverso, uma vez que inexiste trânsito em julgado e a fixação dos
índices de correção monetária é matéria ainda pendente de definição.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Corte:
0115185-38.2013.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Adel Ferraz
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/10/2013
Data de publicação: 23/10/2013
Ementa: Processo Civil - Acidente do Trabalho -
Execução provisória - Admissibilidade somente
quanto aos valores incontroversos - Exegese do art.
739-A, § 3o, do Código de Processo Civil - Súmula no
31, da Advocacia-Geral da União - Precedentes dos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça - Interposição de Recurso
Extraordinário contra acórdão proferido na etapa de
execução - Sobrestamento decorrente da sistemática
prevista no art. 543-B, do Código de Processo Civil -
Mérito do Recurso Extraordinário no qual o Colendo
Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão
geral do tema ainda pendente de julgamento (RE no
579.431) - Suspensão da execução - Necessidade -
Pleito do segurado que diz respeito a quantias
controversas - Agravo de instrumento provido. (realces
acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Destarte, a reforma da decisão de origem é medida que
se impõe, a fim de que o cumprimento provisório de sentença prossiga tão somente
com relação ao montante incontroverso. Sem prejuízo, eventual valor residual
devido ao segurado deverá ser apurado após o trânsito em julgado na fase de
conhecimento.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator